Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO DE CONFIANÇA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1 – Responsabilidade civil. Abuso de confiança. Estelionato sentimental. Configura estelionato afetivo ou sentimental o abuso de confiança por meio de sentimento amoroso, nutrido de forma ardilosa para obter vantagem financeira. Tal prática constitui ato ilícito, passível de reparação civil. Demonstrada a conduta, o dano e o nexo causal para obter vantagem financeira, correta a condenação do réu à indenização do dano material suportado pela autora.
2 – Prova do dano. Na forma do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ausente prova ou indício de transferência financeira na extensão apontada na inicial, a condenação limita-se ao valor das transferências alegadas e não impugnadas (art. 341 do CPC). Sentença reformada, neste ponto.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(gp/j)